Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001372-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[IMOPAR INCORPORACAO, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 19.718.270/0001-60 (APELANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), LYSANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 055.334.409-92 (APELANTE), SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (APELANTE), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ART. 308 DO CPC. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. ACORDO LIMITADO À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIELMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes, limitado à desocupação de imóvel, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, em ação de tutela cautelar antecedente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação de acordo restrito ao cumprimento da medida liminar, em tutela cautelar antecedente, autoriza a extinção do processo, ou se é necessária a prévia intimação da parte autora para formular o pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A tutela cautelar antecedente possui natureza instrumental, exigindo a posterior formulação do pedido principal, sob pena de perda de eficácia da medida, conforme disciplina do art. 308 do CPC.
4. A efetivação da medida cautelar — no caso, a desocupação do imóvel — constitui marco inicial para o prazo de aditamento da inicial, não se confundindo com o exaurimento do objeto da demanda.
5. O acordo firmado entre as partes limitou-se ao cumprimento da liminar deferida, não abrangendo eventual pretensão indenizatória ou outro pedido principal, circunstância que afasta a extinção integral do feito.
6. A ausência de intimação da parte autora para formular o pedido principal configura error in procedendo, por violação à sistemática da tutela cautelar antecedente, que não pode ser tratada como medida autônoma satisfativa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reformar em parte a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com oportunização de apresentação do pedido principal.

Tese de julgamento:
“1. A homologação de acordo restrito ao cumprimento da medida liminar em tutela cautelar antecedente não autoriza, por si só, a extinção do processo.
2. Efetivada a medida cautelar, deve ser oportunizada à parte autora a formulação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 305 a 310, especialmente art. 308; art. 487, III.

Jurisprudência relevante citada:
entendimento consolidado sobre a natureza instrumental da tutela cautelar antecedente e necessidade de aditamento da inicial após a efetivação da medida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 101372-12-2022

APELANTE:
IMOPAR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRTIOS EIRELI

APELADO:
CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IMOPAR INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-EPP, e LYSANDER LIMA DE FRANÇA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que homologou acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso III do CPC.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que ajuizaram Ação de Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente em face do Apelado, buscando imissão na posse de dois imóveis de sua propriedade arrematados em leilão extrajudicial, sendo a medida liminar deferida em sede de agravo de instrumento.

Ressaltam que, posteriormente, as partes celebraram acordo paras desocupação do imóvel o qual foi devidamente homologado pelo Juízo, no entanto, o Juízo
a quo
proferiu sentença determinando a extinção do processo sob fundamento de que o acordo esgotou o objeto da lide ignorando o procedimento específico da tutela cautelar antecedente que prevê a necessidade de formulação de um pedido principal.

Assinalam que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que incidiu em
error in judicando
ao extinguir o processo sem observar o rito da tutela cautelar antecedente estabelecido nos artigos 305 a 310 do CPC.

Asseveram que o artigo 308 estabelece a que uma vez efetivada a tutela cautelar a parte tem 30 dias para formular o pedido principal nos mesmos Autos, sendo que a homologação do acordo que culminou na desocupação do imóvel representa apenas a efetivação da medida de urgência e não o exaurimento do objeto da ação que ainda comporta pedido de reparação de danos.

Verberam que conforme o doutrinador Freie Didier Jr in curso de Direito Processual Civil o mesmo ressalta a natureza acessória da cautelar, acrescentando que a decisão do Juízo extinguindo o processo sem oportunizar a formulação do pedido principal subverteu a lógica da sistemática processual,
tratando a tutela cautelar como medida autônoma e satisfativa o que é inadmissível.

Asseveram que a jurisprudência converge no sentido de reconhecer a nulidade da sentença que extingue o processo quando se trata de tutela cautelar antecedente sem oportunizar a parte formular o pedido principal diante da ocorrência de
error in procedendo
determinando o retorno dos autos para regular seguimento. Pugnam pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
a Apelada afirma que trata-se de Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente, ajuizada pelos Apelantes em face da Apelada, na qual pleiteia a concessão da tutela de urgência, para determinar, no prazo de 48h., que
a Requerida, ora Apelada, desocupe os imóveis de propriedade dos Requerentes, ora Apelantes.

Assevera que entretanto, por meio de decisão de Id. 74377680, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial, bem como determinou a intimação da parte Autora, para no prazo de 05 dias, aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final.

Ressalta que, no entanto, os Apelantes se limitaram a se manifestam nos autos tão somente quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela, ou seja, não apresentou aditamento à inicial.

Assevera que de acordo com o art. 308 do CPC, após a concessão da medida cautelar, o autor tem 30 dias para aditar a inicial, formular o pedido principal, juntar documentos e confirmar o pedido, sob pena de extinção, sendo que por diversas vezes a parte Apelante teve a oportunidade de aditar a inicial antes da citação e da juntada e homologação do termo de acordo, entretanto, a todo momento manteve-se inerte.

Assevera que na data de 14/03/2025, foi publicado edital de citação do Requerido, ora Apelado e, posteriormente, na data de
16/04/2025 foi juntado aos autos termo de acordo e transação firmado entre as partes, tendo por objeto unicamente a desocupação dos imóveis
. Por conseguinte, o referido termo de acordo foi homologado por sentença, e o processo extinto.

Ressalta que, ademais,
o objeto do acordo foi integralmente cumprido pelo Apelado, o qual procedeu com a desocupação do imóvel, conforme termo de entrega de chaves
.

Sustenta que não é cabível aditamento da inicial, tanto por que os Apelantes pretendem a abertura de prazo 03 anos após a concessão da tutela pleiteada, e ainda, por que já fora consumada a citação da ora Apelada, ademais, o objeto deste processo encontra-se satisfeito, qual seja, a desocupação do imóvel, não havendo quaisquer outras pendências relativas a honorários ou custas processuais.

Alega a improcedência do pedido de condenação em honorários, sustentando ainda que a Apelante litiga de má fé pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu a ação Cautelar Antecedente com fundamento no artigo 487, III do CPC.

Nas razões recursais a Apelante afirma que se trata de Ação Cautelar Antecedente na qual, pleiteou liminarmente, a desocupação do imóvel, objeto dos autos, tendo ocorrido acordo entre as partes que foi homologado pelo Juízo extinguindo o processo, no entanto, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que deveria ter ocorrido a intimação dos Apelantes para formularem o pedido principal, já que há pedido de indenização a ser apresentado nos Autos.

Ressalta que o artigo 308 do CPC, determina que
uma vez efetivada a tutela cautelar a parte tem 30 dias para formular o pedido principal nos mesmos Autos, sendo que
a homologação do acordo que culminou na desocupação do imóvel representa apenas a efetivação da medida de urgência e não o exaurimento do objeto da ação que ainda comporta pedido de reparação de danos.

No caso, verifica-se que os Apelantes ajuizaram Tutela Cautelar de Urgência em caráter antecedente na qual pleitearam que fosse determinada a desocupação do imóvel descrito nos Autos pela parte recorrida,
bem como sustentou que no prazo de 15 (quinze) dias da concessão da tutela complementaria o pedido no pertinente a obrigação de fazer, pugnando pela citação da requerida.

Constata-se que foi indeferida a liminar por meio da decisão ID 353889372, oportunidade em que o Juízo consignou o seguinte na referida decisão:
‘
nos termos do art. 303, § 6o,
determino
venha à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção sem resolução do mérito”.

Ocorre que a Apelante ingressou com agravo de instrumento 1009263-90-2022 em que foi deferida a liminar pleiteada,
determinando a desocupação do imóvel pela Agravada, tendo a decisão transitado em julgado em 01/09/2022
, contudo, tendo em vista diversas diligências infrutíferas visando citação/intimação da parte ré, passados mais de 03 (três) anos do deferimento da liminar a medida ainda não havia se efetivado, sobrevindo citação edital
e a seguir acordo entre as partes
como se vê no ID 353889462
apenas quanto ao pedido de desocupação determinada no Agravo de Instrumento n. 100923902022, ou seja, houve acordo quanto a desocupação do imóvel
na data de 11/04/2025, tendo o Juízo homologado referido acordo e determinado a extinção do processo.

Nesse contexto, conforme se verifica do conteúdo do acordo este é claro referindo-se expressamente que
abrange apenas ao cumprimento da liminar

deferida na cautelar antecedente
que somente pode ser cumprida em decorrência do referido acordo, já que apesar da medida ter sido deferida em 2022
até 2025, ainda não havia sido efetivada
diante das diligencias infrutíferas voltadas a citação da parte ré sem sucesso, ou seja,
após o deferimento da liminar para desocupação do imóvel pela ré a medida somente pode ser implementada depois de mais de 3 anos e somente em razão do referido acordo.

Referido acordo é claro ao constar que se refere apenas ao cumprimento da liminar deferida no agravo de instrumento.

Verifica-se que na inicial a parte autora afirmou que apresentaria o pedido principal no, entanto, após a efetivação da medida não foi oportunizada a apresentar o pedido principal, tendo em vista que o Juízo homologou o acordo e extinguiu o processo.

Contudo, necessário anotar que a Medida Cautelar Antecedente encontra previsão no artigo que estabelece o seguinte:

“
O art. 308 do CPC/2015 estabelece que, efetivada a tutela cautelar antecedente, o autor tem
30 diasúteis

para formular o pedido principal, nos mesmos autos, sem novas custas. O prazo inicia-se com a efetivação da medida (ciência da intimação) e sua inobservância causa a cessação da eficácia da liminar”.

No caso verifica-se que o acordo foi firmado em 11/04/2025 e homologado em 13/05/2025, sendo proposto embargos de declaração julgado em 18/12/2025, ensejando o presente recurso visando sua reforma na medida em que após a efetivação da medida, tendo o Apelado desocupado o imóvel os Apelantes não foram oportunizados a apresentar o pedido principal diante da extinção do processo.

Diante desse quadro, necessário considerar que constando no referido acordo que se referia única e exclusivamente ao cumprimento da liminar pelo que se pode verificar, a homologação não implicaria na extinção do processo de forma que
nesse ponto em específico, comporta reforma a sentença
a fim de que efetivada a liminar ainda que por meio de acordo, a parte tem direito a Apresentar o pedido principal no processo que, inclusive, ficou ressalvado na petição inicial, ou seja, a
s pretensões principais e os argumentos de sua sustentação poderão ser deduzidos, adequadamente, depois que a medida liminar for efetivadanão implica na extinção do processo como ocorreu.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para, via de consequência, reformar a em parte sentença (quanto a extinção do processo) e determinar seu retorno para regular andamento quanto a apresentação do pedido principal na Ação Cautelar Antecedente.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026